Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-70.2015.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000941-70.2015.8.14.0094

APELANTE: RAIMUNDO FREIRE NORONHA, SERGIO HIDEKI HIURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0000941-70.2015.8.14.0094

RECORRENTE: SÉRGIO HIDEKI HIURA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Sérgio Hideki Hiura em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando-o à multa civil por ausência de prestação de contas dos recursos do FUNDEB referentes aos exercícios financeiros de 2011 a 2013, no montante de R$ 73.841.911,58. Alegou-se ausência de dolo, inexistência de enriquecimento ilícito, ausência de prejuízo ao erário, e nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve demonstração do dolo necessário à configuração do ato de improbidade administrativa por ausência de prestação de contas; (ii) analisar a aplicação das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, passou a exigir dolo para a configuração dos atos previstos no art. 11, inclusive em casos de ausência de prestação de contas, ressalvando a possibilidade de retroatividade benéfica em processos pendentes de julgamento sem condenação transitada em julgado.

A conduta prevista no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, após a alteração legislativa, exige demonstração de dolo específico, consistente em não prestar contas com a intenção de ocultar irregularidades, além da comprovação de condições para tanto.

Não restou comprovado nos autos que o apelante agiu com dolo, uma vez que apresentou prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Pará e não houve demonstração de prejuízo ao erário ou intenção de ocultar irregularidades.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o mero atraso ou a ausência de prestação de contas sem dolo não caracteriza ato de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração de ato de improbidade administrativa por ausência de prestação de contas, prevista no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, exige demonstração de dolo específico e condições para cumprimento do dever, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

A retroatividade benéfica da Lei nº 14.230/2021 aplica-se a processos pendentes de julgamento sem condenação transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 70, parágrafo único; Lei nº 8.429/1992, art. 11, inciso VI; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1199); STJ, REsp 1.595.443/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma; STJ, AgRg no REsp 1.337.757/DF, Rel. Juíza Convocada Marga Tessler, Primeira Turma.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (09/12/2024).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Liminar de Indisponibilidade de Bens ajuizada inicialmente pelo Município de Santo Antônio do Tauá, posteriormente substituído pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra os réus Raimundo Freire Noronha e Sérgio Hideki Hiura, ambos ex-prefeitos do Município.

Na inicial, o Ministério Público sustentou que os requeridos não cumpriram o dever de prestar contas dos valores recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) referentes aos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013. O valor total mencionado ascende a R$ 73.841.911,58 (setenta e três milhões, oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

Face ao exposto, julgo parcialmente procedente o feito para condenar os Requeridos à multa civil no importe correspondente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração auferida à época do evento pela infringência ao art. 11, inciso VI da Lei n° 8.429/92, devidamente atualizada.

Condeno os requeridos, ainda, em custas processuais.

Não cabem honorários sucumbenciais.

Ocorrendo o trânsito em julgado:

i) ABRA-SE vista ao Ministério Público, pelo prazo de 30 dias, para que promova o cumprimento da sentença;

ii) INCLUA-SE a presente condenação no Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade via plataforma virtual do CNJ.

De acordo com o art. 1.010, § 3º, do CPC, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito apenas pela instância superior. Assim, eventualmente apresentado recurso pela parte, dê-se vista para contrarrazões, no prazo de 15 dias.

Escoado o prazo para o recurso voluntário, e considerada a parcial procedência do pedido, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com nossas homenagens e protestos de estima para exame da remessa necessária (STJ, ED em Resp 1.220.667/MG).

Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Intime-se o MP eletronicamente.

Intimem-se os Requeridos pelo DJE desta sentença.

Inconformado com a sentença, Sérgio Hideki Hiura interpôs recurso de apelação. Alegou, inicialmente, a inexistência de dolo ou má-fé em sua conduta, enfatizando que as supostas irregularidades na prestação de contas ocorreram por fatores alheios à sua vontade e que não configuram ato de improbidade administrativa.

Sustentou a inaplicabilidade das sanções da Lei de Improbidade Administrativa ao caso em questão, afirmando que a ausência de dolo é incompatível com a configuração de atos ímprobos, conforme previsto no art. 11 da referida lei. Argumentou ainda que não houve enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou qualquer violação aos princípios administrativos suficientemente grave para justificar a condenação.

Em preliminar, alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente, apontando que o Juízo a quo não apreciou todas as provas apresentadas nos autos e desconsiderou a manifestação do requerido nos autos. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da decisão.

Ao final, pleiteou a reforma total da sentença, com o reconhecimento de sua improcedência e a exclusão de qualquer condenação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para manifestação, deixou de apresentar parecer.

Conclui-se o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Diante da inexistência de preliminares arguidas, passemos à análise do mérito da causa.

A controvérsia centra-se na análise da existência do elemento subjetivo indispensável para a caracterização dos atos imputados ao recorrido, de não prestação de contas ou prestação de contas tardia como ato de improbidade administrativa.

Inicialmente, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com fito de prestar a conveniente e correta jurisdição.

Por se tratar de norma de direito administrativo sancionador ostentando caráter benéfico, tão logo vigente a nova norma surgiu certa celeuma sobre a sua aplicação retroativa, vale dizer, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma.

A questão chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal, que nos autos do ARE 843.989 reconheceu a Repercussão Geral no tema, afetando-o ao regime constitucional correlato aos casos seriais.

Trata-se do Tema 1199 do Pretório Excelso, sendo relator o eminente Ministro Alexandre de Moraes, o qual foi julgado no dia 18/08/2022 e teve o acórdão publicado no dia 12/12/2022, restando fixada a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei

14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Outrossim, a Suprema Corte fixou entendimento quanto à irretroatividade da nova lei nos aspectos supramencionados, ressalvando, contudo, a sua retroação benéfica apenas em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, para que seja verificada a presença de dolo, e limitada tal retroatividade aos casos pendentes de julgamento ou já resolvidos, mas sem condenação transitada em julgado.

Desse modo, considerando a retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, passo a análise do presente recurso.

Convém mencionar que, antes da alteração promovida pela Lei Federal nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, o Superior Tribunal de Justiça havia consolidado o entendimento de que, para a tipificação da conduta do agente público nas regras estabelecidas na Lei nº 8.429/1992, era indispensável a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL E AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público estadual contra o ora recorrente, objetivando a condenação pela prática de ato ímprobo, consistente na contratação de servidores sem concurso público.

2.
O entendimento do STJ é no sentido de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10
.

3. Com efeito, a contratação irregular sem a realização de concurso público pode se caracterizar como ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas, para tanto, é imprescindível a demonstração de dolo, ao menos genérico, do agente.

4. Na hipótese em exame, a Corte de origem, embora tenha consignado que era prescindível a demonstração de dolo ou culpa do agente, reconheceu expressamente que "a atividade do Réu manifesta-se em dissonância da Legalidade, visto que agiu em desobediência aos princípios norteadores do direito administrativo, em desacordo com o interesse público, tão-somente favorecendo os servidores contratados ilegalmente" (fl. 1.087, e-STJ), razão por que não há falar na ausência do elemento doloso.

5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1512085 SP 2015/0009055-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016)

No caso dos autos, o Município de Curralinho ajuizou uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor do apelado, ex-prefeito do referido Município, sob a alegação que o recorrido deixou de prestar contas de duas parcelas, no importe de
R$ 2.411,37, cada um, repassadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), referentes ao Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social (IGD-SUAS)
.

Ressalto que o dever de prestar contas, disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, não se limita às entidades da Administração direta e indireta, mas de obrigação imposta a qualquer pessoa, física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre valores ou bens públicos.

Quanto à matéria, dispunha a Lei de Improbidade Administrativa o seguinte:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.”

Entretanto, conforme salientei anteriormente, a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

Os incisos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa deixaram de lado o caráter exemplificativo e passaram a ostentar caráter taxativo, motivo pelo qual, somente será configurada a improbidade por violação aos princípios, a prática das condutas expressamente indicadas no rol do referido dispositivo legal.

A nova redação do referido art. 11, inciso VI, após as alterações sofridas pela Lei 14.203/21, passou a dispor o seguinte,
in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Outrossim, para a configuração da improbidade administrativa capitulada no
caput
e incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92 se faz necessário demonstrar o elemento subjetivo doloso

na conduta praticada pelo agente público, consubstanciada na livre e espontânea vontade de praticar atos contrários aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade, sob pena de inadequação típica.

O inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 foi alterado para esclarecer que somente configura ato de improbidade administrativa a ausência de prestação de contas quando o responsável tinha as condições necessária para realizá-la, mas não a fez, com vistas a ocultar irregularidades.

No caso em análise, compulsando o processo, constata-se que os apelados realizaram, a prestação de contas de recursos do FUNDEB junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, conforme certidão de nº 1141/2015 juntada nos autos (id nº 22487622 - Pág. 25/28).

Destarte, é sempre reprovável a conduta de não apresentar ou apresentação tardia da prestação de contas, sobretudo por se tratar de agentes públicos obrigados a prestar contas das verbas públicas recebidas e sob sua responsabilidade, não se desincumbiu o Município recorrente de comprovar a efetiva existência de prejuízo ao erário, tampouco o dolo específico na conduta do recorrido.

Não ficou demonstrada no comportamento do apelado a vontade consciente em causar efetivo prejuízo ao erário, sobretudo diante do fato de que apresentou prestação de contas no prazo estabelecido na lei, tampouco a deliberada vontade em se omitir de prestar contas, a fim de ocultar irregularidades.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento majoritário no sentido de que o mero atraso na prestação de consta não implica na responsabilização de um agente público por ato de improbidade administrativa, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO IMPROBO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que os agentes políticos se submetem às disposições da Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67. Precedentes: AgRg no AREsp 369.518/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/03/2017; AgRg no AREsp 447.251/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/02/2015; AgRg no REsp 1.425.191/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/03/2015.

2. No tocante ao enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/92,
esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para o tipo previsto no art. 11 da aludida legislação
, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Precedentes: AgRg no REsp 1500812 / SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/05/2015; AgRg no REsp 1.337.757/DF, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Convocada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/05/2015.

3. No caso dos autos, foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, que o Tribunal de origem atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da lei 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp 1.595.443/CE, Rel. p/acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/10/2016; REsp 1.662.580/GO, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 10/05/2017.

4. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em casos excepcionais, nos quais da leitura do acórdão exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.307.843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; REsp 1.445.348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/5/2016.

5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.368.359 - ES - 2013
⁄
0041910-3, RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, publicado em 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso.
3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.767.529/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI

8.429/92). ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas anuais, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que: "não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico" (AgRg no AREsp 409.732/DF, Rel. Ministro Og Fernandes Segunda Turma, DJe 16/12/2013).
2. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Logo, não há falar em improbidade administrativa na hipótese. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 28/5/2019)”

Nesse diapasão, não há que se falar na condenação do apelado pela prática de ato de improbidade administrativa tipificada no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92 e, por consequência, em ressarcimento do prejuízo ao erário público.

Portanto, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO DE SÉRGIO HIDEKI HIURA, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença em sua integralidade, julgando improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024